Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700470-61.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPACHO Vistos petição id. 59643470. Diante da manifestação da União de ausência de competência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (id. 54159363) para se manifestar nos autos, e atendendo ao pedido veiculado naquela petição, encaminhe-se o processo, com urgência, para a Procuradoria Geral Federal - Advocacia Geral da União. Exclua-se o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 5/6/2024 a 12/6/2024. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora